Tribunal: CARF
Processo: 16062.720154/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16062.720154/2015-11
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.523 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
EDUARDO DIEZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO.
SIMILITUDE
FÁTICA.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma torna
este inapto para demonstrar a divergência de interpretação, inviabilizando o
conhecimento do recurso.
O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento
quanto à matéria prequestionada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
2402-006.862, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 4a
Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: Distribuição de Lucros ao
sócio por empresa em débito. Segue a ementa da decisão nos pontos que interessam:
MULTA REGULAMENTAR. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS POR
EMPRESA EM DÉBITO NÃO GARANTIDO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16062.720154/2015-11
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.523 - CSRF/2a Turma
Processo no 16062.720154/2015-11

As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido, por falta de
recolhimento de imposto no prazo legal, não poderão dar ou atribuir participação nos
lucros a seus sócios ou quotistas, importando a sua desobediência em multa aos
diretores e demais membros da administração superior que tiverem recebido as
importâncias indevidas.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os Conselheiros João Victor Ribeiro
Aldinucci e Gregório Rechmann Junior.
Conforme a acusação fiscal, ocorreu distribuição de lucros dentro do grupo
econômico devedor CBS-Elos-DR, o que ensejou a lavratura de termo de responsabilidade
tributária e o lançamento da multa prevista na Lei 4.357/64, art. 32, § 1o, inclusive contra os
sócios pessoas físicas, consoante Código Tributário Nacional, art. 124, II, e art. 135, III.
Em seu recurso especial, o sujeito passivo basicamente alega que:
- conforme paradigma 2803-004.087, a vedação à distribuição dos lucros e/ou
bonificações somente é aplicável aos casos em que há débito executado judicialmente e
que não tenha sido garantido pela pessoa jurídica;
- no presente caso, a pessoa jurídica só possui execução fiscal a partir de 2013.
A Fazenda Nacional foi intimada do recurso especial e de seu exame de
admissibilidade, e apresentou contrarrazões, nas quais basicamente pediu o não conhecimento do
recurso, tendo em vista o que denominou de necessidade de reexame de provas (Súmula 7/STJ),
ou, sucessivamente, o seu desprovimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), mas o recorrente não demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento)
e nem prequestionou a matéria que pretende ver dirimida, de forma que o apelo não deve ser
conhecido.
Em seu recurso, o sujeito passivo visa a discutir o sentido e o alcance da
expressão “débito não garantido” para fins de aplicação da multa prevista no art. 32, “b”, e § 1o,
da Lei 4357/67. No seu entender, tal expressão somente teria cabimento para os casos em que o
débito é objeto de ação de execução fiscal, quando se pode cogitar da prestação de garantia.
Como reforço de sua tese, o contribuinte apresentou o acórdão paradigma 2803-004.087.
Ao analisar a decisão recorrida, até poderia parecer que ela enfrentou tal matéria,
pois afirma que “deveria a pessoa jurídica, previamente à distribuição de lucros, procurar a
Repartição Fazendária para prestar a garantia do débito de modo espontâneo”. No entanto,
veja-se que a decisão nada diz sobre o conceito e o alcance da expressão débito não garantido,
nem tampouco emite qualquer decisão sobre a necessidade de constituição definitiva do crédito
tributário ou sobre o ajuizamento de ação de execução fiscal.
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.523 - CSRF/2a Turma
Processo no 16062.720154/2015-11

Isso se explica porque, segundo o relatório da decisão recorrida, tal matéria não
foi objeto do recurso voluntário. Em seu recurso voluntário, o contribuinte somente teria
reafirmado os mesmos argumentos da sua impugnação acerca da (a) inexistência de repasse de
valores; (b) possibilidade de distribuição de lucros gerados anteriormente às autuações, ainda que
distribuídos posteriormente; e (c) descabimento do percentual da multa aplicada.
Além disso, veja-se que a distribuição de lucros teria ocorrido dentro do grupo
econômico devedor CBS-Elos-DR, o que ensejou a lavratura de termo de responsabilidade
tributária e o lançamento da multa prevista na Lei 4.357/64, art. 32, § 1o, inclusive contra os
sócios pessoas físicas, consoante Código Tributário Nacional, art. 124, II, e art. 135, III. Essa
situação fática e jurídica não está presente no paradigma, razão pela qual inexiste similitude
fático-jurídica.
Nesse mesmo sentido, em sessão de julgamento realizada em 23 de fevereiro de
2021, esta Turma, por unanimidade de votos, não conheceu do recurso especial do sujeito
passivo OSWALDO REZENDE FILHO. Refiro-me ao acórdão 9202-009.362, de cujo voto
condutor extraio a seguinte fundamentação, que igualmente adoto como razões de decidir:
13 – No mais, não há na decisão recorrida, nenhum tipo de análise mais aprofundada a
respeito da natureza dos débitos e quanto ao status da dívida na ocasião da distribuição
dos lucros.
14 – Não era de se esperar, pois em uma análise da impugnação de e-fls. 210/234 e
recurso voluntário de e- fls. 274/293 a única passagem em que o contribuinte trata das
referidas dívidas são a seguinte:
[...]
17 – No caso concreto, não vejo a similitude necessária, pois a recorrente em nenhum
momento questiona os alegados débitos indicados pela decisão recorrida às fls. 22/25 do
relatório fiscal, sendo que não houve discussão acerca da fase em que se encontravam
tais débitos para se saber se estavam ou não suspensos ou as condições para o
contribuinte efetivar eventual garantia ou demonstrar a suspensão da exigibilidade do
crédito. Nada disso foi tratado na decisão recorrida.
Quer dizer, além de inexistir similitude fático-jurídica entre os casos, o apelo é
inviável diante do óbice previsto no § 5o, do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno, segundo
o qual o recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à matéria
prequestionada.
Destarte, não conheço do recurso.
2
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial do sujeito passivo.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital